Tribunal: STF
Processo: ARE 1557637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Inadmissibilidade. Agravo que replica argumentos de recurso anterior. Acórdão embargado que mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Art. 93, IX, da CF. Inexistência de ofensa. Embargos de declaração. Ausência de vício. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário com agravo. 



    2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão não enfrentou pontos essenciais da controvérsia.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a existência do vício apontado.



    III. Razões de decidir



    4. Os argumentos apresentados no agravo regimental são os mesmos veiculados no recurso extraordinário, não havendo apresentação de novos fundamentos aptos a desconstituir a decisão agravada.



    5. A manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos não configura omissão, pois o acórdão embargado atendeu à exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, que requer fundamentação, ainda que sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, conforme tese fixada no julgamento do AI 791.292 QO-RG.



    6. Diante da ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a macular o acórdão embargado, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos rejeitados.